Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. MOUNJARO (TIRZEPATIDA). OBESIDADE GRAU III. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/1998. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento Mounjaro (tirzepatida), prescrito para tratamento de obesidade grau III, bem como de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS; e (II) verificar se a negativa de cobertura configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde operado sob a modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos destinados a tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como os antineoplásicos de uso oral e aqueles vinculados à continuidade de tratamento hospitalar.
5. Na hipótese, o medicamento prescrito não se enquadra em nenhuma das exceções legais. A Lei no 14.454/2022, ao conferir maior flexibilidade ao rol da ANS, não revogou nem afastou as exclusões taxativas previstas na Lei no 9.656/1998.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a obrigação de cobertura não alcança medicamentos de uso domiciliar, salvo previsão legal, contratual ou regulamentar específica (REsp 2.071.955/RS e REsp 2.173.999/SC).
7. A negativa de cobertura encontra respaldo legal e não configura conduta abusiva. Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde sob modalidade de autogestão não está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, salvo hipóteses previstas em lei, contrato ou norma regulamentar. 2. A negativa de cobertura, quando amparada em exclusão legal expressa, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma; REsp 2.173.999/SC, Terceira Turma, e Súmula 608.